Tribunal: STF
Processo: ARE 1278755
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. TAXA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEIS Nº 6.994/1982 E Nº 12.514/2011. CONSTITUCIONALIDADE. SELIC. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA
    1. Não se aplica o art. 166, do CTN, à taxa em exame.
    2. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), visto que a arrecadação da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica é realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
    3. A taxa de ART foi instituída pela Lei n.º 6.496/77. Após, as Leis n.º 6.994/82 e 12.514/11 vieram estabelecer os tetos das anuidades e das taxas das ARTs devidas aos Conselhos Profissionais.
    4. A Corte Especial deste Tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 2º, § único, da Lei nº 6.994/82 (Argüição de Inconstitucionalidade nos EI n.º 5001195-22.2011.404.7203), limitando os efeitos do acórdão proferido no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação/Reexame Necessário nº 2007.70.00.013915-1/PR, à data em que entrou em vigor a Lei nº 6.994/82.
    5. O pedido de restituição (pedido principal) que versa sobre exigência tributária indevida, abarca a tese menor relativa a ter ou não havido excesso de recolhimento do tributo, sendo razoável a restituição da diferença à parte demandante do valor cobrado a título de ART que tenha excedido o teto legal.
    6. A restituição do eventual excesso deve dar-se com os valores devidamente corrigidos, desde a data dos recolhimentos indevidos (Súmula nº 162 do STJ), pela taxa SELIC, que substitui a indexação monetária e os juros (STJ, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, REsp nº 187.401/RS, DJU de 23.03.99, p. 82).
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente